Tribunal: TJES
Processo: 0031779-05.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031779-05.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FILIPE JOSE SOUZA LOUREIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

E
MENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DOIS RÉUS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28, DA LEI N° 11.343/06.
DESPROVIDO
.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL. RÉU
QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS
.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. Destaca-se, ainda, que os depoimentos dos policiais militares que diligenciaram no caso, quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ganham especial importância, principalmente no crime de tráfico de drogas, porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime.
2. Nos termos do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, para identificar se a droga se destinava à traficância ou ao consumo pessoal do agente, além da quantidade da droga, deve ser analisada a sua forma de acondicionamento, bem como todas as circunstâncias da apreensão do entorpecente, tais como local e condições da conduta, que no caso em exame indicam que os entorpecentes apreendidos eram destinados à traficância. Ademais, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. No caso em apreço, as circunstâncias da apreensão do entorpecente evidenciam que a droga apreendida se destinava ao comércio ilícito, consumando-se o delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06.
3. Os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 ,são cumulativos, ou seja, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa, o que não ocorre no caso em questão, considerando que os policiais militares responsáveis pela ocorrência foram enfáticos no sentido de que o réu é conhecido no local por ser atuante no tráfico de drogas da região.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

T
enho sob exame os recursos de apelação criminal
interpostos por
Filipe José Souza Loureiro
e
Tiburcio J
o
viano Silva Alves
, inconformados com a sentença prolatada pelo J
uiz de Direito
da 6ª Vara Criminal de
Vila Velha

às
fls.
403/406v
dos autos físicos.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de primeiro grau, às fls. 02/0
3
dos autos físicos, narra, em resumo, o seguinte:

“
[...] na manhã do dia 13 de dezembro de 2019, na Rua Vasco Alves, próximo ao bar do “Coxinha”, bairro Dom João Batista, Vila Velha/ES, os denunciados FILIPE JOSÉ SOUZA LOUREIRO e TIBURCIO JÔVIANO SILVA ALVES, previamente acordados, traziam consigo, para o tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, treze pinos da droga conhecida como “cocaína” (auto de apreensão e auto de constatação provisório da natureza das drogas nos autos)

Revelam os autos que Policiais Militares realizavam o patrulhamento no local, já conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando avistaram os denunciados em atitude suspeita.

Por esse motivo e pelo fato dos denunciados já serem conhecidos por fazerem parte do tráfico de drogas no local, os Policiais fizeram a abordagem.

Realizada a busca pessoal, foi encontrado, com o denunciado FILIPE, 07 pinos de “cocaína” e a quantidade de R$297,00 (auto de apreensão nos autos), proveniente do tráfico de drogas.

Já com o denunciado TIBURCIO, foram apreendidos 06 pinos de “cocaína” e R$550,00, em espécie, (ato de apreensão nos autos), também advindos do tráfico de drogas. [...]
”
.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
a
magistrada de
primeira
instância condenou os recorrentes nas sanções do
artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
, ao cumprimento das seguintes sanções:

–
Filipe José Souza Loureiro
à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicial aberto;

–
Tiburcio
Joviano Silva Alves
à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500
(quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicial fechado.

N
as
razões recursais
acostadas às fls.
439
/
442

dos autos físicos
, a defesa
de
Tiburcio
J
o
viano Silva Alves

pugna pela absolvição do apelante
em razão da
ausência
de provas suficientes para a condenação, nos termos do artigo 386,
inciso
VII, do Código de
P
rocesso
P
enal
.
Alternativamente,
requer
a desclassificação do delito
de tráfico de drogas
para aquele previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

Já nas
razões recursais
sediadas às fls.
451/455v
dos autos físicos, a defesa de
Filipe José Souza Loureiro
requer a absolvição do recorrente
ao fundamento de
insuficiência probatória.
Subsidiariamente
, pugna pela
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06 no patamar
redutor máximo
.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas no mencionado artigo.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, no caso em tela, a
materialidade
do crime restou inconteste por meio dos seguintes documentos constantes nos autos físicos: Boletim Unificado de fls.
04/05v
, Auto de Apreensão às fls.
19/19-v
, Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fl. 20, bem como Laudo de Exame Químico às fl.
219/219-v, os quais atestam a apreensão de 13 (treze) pinos de cocaína com massa total de 16,7 gramas.

Quanto à
autoria
do crime, passo a tecer algumas considerações.

Em minuciosa análise do caderno processual, observa-se que os policiais militares responsáveis pela ocorrência que deu causa a esta ação penal narraram o decorrer dos fatos com riqueza de detalhes.

Nesse particular,
em sede policial
, à fl.
07
dos autos físicos, o Policial Militar Tiago Batista Pereira realizou a seguinte narrativa:

“[...] Quando em patrulhamento motorizado a bordo da RP 4226 na rua Vasco Alves, bairro Dom João Batista, lateral do "Bar do Coxinha", local conhecido pelo intenso comércio de drogas ilícitas e alvo de várias denúncias via disque denúncia e 190 relatando a presença de Indivíduos de posse de arma de fogo e tráfico entorpecentes; avistamos dois cidadãos já conhecidos pelas guarnições por participarem do tráfico local em atitude suspeita o que emanou forte suspeição. Fato seguinte foi dado voz de abordagem aos nacionais Felipe Loureiro e Tibúrcio Alves, sendo encontrado durante busca pessoal no bolso de Felipe sete pinos de substância semelhante a cocaína e a quantia de duzentos e noventa e sete reais (R$297,00) em espécie; já com Tibúrcio em sua posse seis pinos de substância semelhante a cocaína e a quantia de quinhentos e cinquenta reais (R$550,00). Assim sendo diante dos fatos prosseguimos a Delegacia da Segunda Regional de Vila Velha com os objetos arrecadados e os conduzidos, sendo necessário o uso de algemas e a condução realizada no compartimento de segurança da viatura para reduzir risco de fuga e preservar a integridade física destes e dos condutores. Sendo entregue sem sinais de maus tratos ou lesões [...]”

No mesmo sentido se manifestou a testemunha
Olinto Marcial Jardim Junior,
Policial Milita,r que também participou da abordagem,
às fls.
08 dos autos físicos.

Posteriormente, ao prestar depoimento em juízo, em mídia à fl. 359, o policial militar supramencionado confirmou todas as informações, reafirmando que já conheciam os acusados de abordagens anteriores no mesmo local, ambiente esse já conhecido pela intensa traficância de drogas e outros delitos. Afirmou, inclusive, que o recorrente Filipe José Souza Loureiro já havia sido
abordado por
tráfico de
ilícitos
por outra guarnição policial.

Afirmou, ainda, que
no dia da ocorrência
o patrulhamento estava intensificado na região justamente por conta da grande incidência de atividades criminosas no local, de modo que, ao avistar os indivíduos
em
ponto conhecido pelo comércio de entorpecentes, esboçando nervosismo ao perceber a aproximação policial, foi realizada a abordagem.

Nessa linha, em relação ao valor probatório dos depoimentos dos
policiais militares
que participaram da
abordagem
, o meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos p
oliciais
, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos dos agentes s
ão
harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, trago aos autos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA Nº 182/STJ. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA RECONHECER A BENESSE LEGAL COM EXTENSÃO.
[...]
3. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte,
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (AGRG no HC 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)
[...]
(STJ; AgRg-AREsp 2.129.808; Proc. 2022/0148996-7; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/12/2022; DJE 14/12/2022)

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO MINISTERIAL E DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO ACUSADO PREJUDICADO. 1.
Os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. Precedentes desta Corte. [...] (TJES; APCr 0019573-89.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Julg. 08/03/2023; DJES 30/03/2023)

Dessa forma
, depreende-se dos depoimentos uníssonos e harmônicos dos policiais militares, que
os apelantes transportavam pinos de cocaína
prontos para a comercialização
,
em local de intenso tráfico de drogas
, além de significativa quantidade de dinheiro em espécie, quero dizer, R$ 297,00 (duzentos e noventa e sete reais) com Filipe José Souza Loureiro e

R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) com Tibúrcio Joviano Silva Alves.

Quanto aos réus, o denunciado Filipe José Souza Loureiro, em seu interrogatório em juízo, conforme mídia à fl. 359, alega que não carregava drogas consigo no momento da abordagem policial, mas apenas o valor em dinheiro, que era fruto de seu trabalho. Afirma, também, que os policiais teriam encontrado os entorpecentes na rua e, posteriormente, questionado aos acusados se eram de sua propriedade. Alega, ainda, que com o corréu também não foi encontrado nada de ilícito.

De igual modo, o acusado Tiburcio Joviano Silva Alves negou a prática delituosa, afirmando que, no momento dos fatos, estava se dirigindo ao trabalho apenas com a quantia de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais).

Todavia
, em que pese a negativa de autoria por parte dos apelantes, analisando detidamente os harmônicos depoimentos dos policiais militares que participaram da abordagem, é certo que a narrativa dos réus se trata de mera tentativa de se esquivar da responsabilidade dos atos delituosos praticados.

Portanto, entendo que o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação dos recorrentes
n
o crime previsto no art.
33,
caput
, da Lei n° 11.343/06
,
não podendo prosperar o pleito absolutório.

Prosseguindo, a defesa de
Tiburcio
J
o
viano Silva Alves
requer, subsidiariamente, seja a
conduta do recorrente desclassificada para a do artigo 28,

da Lei nº 11.343/06
. Contudo, não obstante o réu sustente
ser
apenas usuário de entorpecentes, certo é que para identificar se a droga se destinava à traficância ou ao consumo pessoal, além da quantidade da droga, deve ser analisada a sua forma de acondicionamento, bem como todas as circunstâncias da apreensão do entorpecente, nos termos do art. 28, § 2°, da Lei n° 11.343/06, que
no caso em exame indicam que a droga apreendida era destinada à comercialização ilícita
.

Isso, tendo em vista a apreensão d
a droga
fracionada em pequenas porções prontas para a comercialização,
atrelada à apreensão de grande quantidade
de
dinheiro em espécie, em local conhecido pelo de intenso tráfico de entorpecentes.

Ademais, os policiais militares responsáveis pela ocorrência foram enfáticos em ressaltar que já receberam informações anônimas sobre a prática do tráfico de drogas pelos acusados,
que já eram conhecidos pelos militares em razão de outras abordagens, sempre em atividades suspeitas relativas ao envolvimento com o tráfico de drogas na região.

Assim,
a partir das provas periciais e testemunhais acostadas nos autos,
é incontestável a
finalidade comercial do entorpecente
encontrado sob a posse do
apelante
.

Destaco, por fim, que mesmo que o acusado seja usuário, conforme sustentado pela defesa, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio,
não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o
usuário e o traficante de entorpecentes
, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. Sendo assim,
in casu
, nada impede que o recorrente seja usuário de droga e, ao mesmo tempo, se dedique a atividades criminosas, mesmo que seja para sustentar seu vício.

Dessa forma
,
inviável o pleito de desclassificação requerido pela defesa
.

Por sua vez, no capítulo da dosimetria da pena, a defesa de
Filipe José Souza Loureiro
requer a
aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, que se encontra assim descrita no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas
,
in verbis
:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Assim,
a regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Registro, ainda, que os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 são cumulativos,
quero dizer
, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa,
o que
não se vislumbra no caso em
questão
.

Isso porque, não obstante o
apelante
seja primário e portador de bons antecedentes, elementos dispostos nos autos evidenciam que ele se dedica a atividades criminosas, e que a prática do tráfico de drogas apurada nestes autos não foi um fato isolado em sua vida.

Digo isso,
inicialmente em razão dos policiais militares responsáveis por sua abordagem terem enfatizado que
o réu é conhecido no local pela prática do tráfico de drogas
, sendo
o apelante lembrado pelos agentes públicos de diversas outras abordagens na região.

Ademais
, conforme levantado na r. sentença, o recorrente possui divers
o
s
registros

de ato
infracional análogo ao crime de tráfico de entorpecentes,
o que, considerando a pouca idade do recorrente ao tempo dos fatos analisados nestes autos, quero dizer, apenas 20 (vinte) anos, evidencia a habitualidade delitiva.

Assim, as aludidas peculiaridades
demonstram
que o réu se dedica a atividades criminosas, e que a situação em
exame
não foi um ato isolado em sua vida, razão pela qual
é
incabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado
.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

e

NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos
, mantendo-se incólumes os fundamentos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)